Tribunal: TJSP
Processo: 2118309-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a realização da penhora sobre 10% do faturamento bruto das indicadas em despacho, das quais os executados teriam a condição de sócios, efetuando-se a amortização mensal do débito, até a sua integral quitação, sem comprometer o funcionamento e a subsistência da empresa. Inconformismo. Penhora de faturamento que somente poderia

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a realização da penhora sobre 10% do faturamento bruto das indicadas em despacho, das quais os executados teriam a condição de sócios, efetuando-se a amortização mensal do débito, até a sua integral quitação, sem comprometer o funcionamento e a subsistência da empresa. Inconformismo. Penhora de faturamento que somente poderia ocorrer se relacionada a umbilical vínculo da empresa com a dívida, na condição de parte executada, que não é o caso. Leitura incorreta do artigo 866 do CPC. Inviabilidade que empresas estranhas à execução, sem fundamento em um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possam ser inseridas no polo passivo de uma medida judicial da qual não fazem parte. Decisão reformada. Recurso provido.